Tribunal: TJES
Processo: 5019585-04.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019585-04.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: JOHNATAN DOS SANTOS BARBOSA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA PREMATURA. PAGAMENTO DE PARCELA ÚNICA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. DISTINGUISHING DO TEMA 312 DO STJ. CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DE PREJUÍZO. RETENÇÃO PROPORCIONAL DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CORRELATAS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com restituição de quantia paga ajuizada por consorciado. A sentença (id. 19136551 e id. 19136556) declarou a nulidade da cláusula penal por desistência e condenou a ré a restituir imediatamente a quantia de R$ 5.082,00, deduzida apenas a taxa de administração proporcional, com juros desde a citação e correção do desembolso, aplicando a taxa Selic.

A apelante pede a revogação da justiça gratuita e requer a restituição em até trinta dias do encerramento do plano, com base no Tema 312 do Superior Tribunal de Justiça. Defende também o abatimento integral das taxas (administração, adesão, fundo de reserva, seguro) e da cláusula penal, refutando a aplicação da taxa Selic.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia central consiste em saber se: (i) deve ser revogada a justiça gratuita concedida ao autor; (ii) é devida a restituição imediata ou apenas ao fim do grupo consorcial (Tema 312 do STJ); (iii) é lícita a retenção de cláusula penal sem prova de prejuízo; (iv) é cabível a retenção integral das taxas administrativas e correlatas; e (v) quais são os termos iniciais e índices dos encargos moratórios e correção.

III. Razões de Decidir

4. O benefício da justiça gratuita deve ser mantido, pois a impugnação apresentada não trouxe provas para elidir a presunção relativa de hipossuficiência da pessoa física, a qual se encontra amparada por documentação idônea.

5. O pagamento de uma única prestação logo no início do vínculo (grupo de 181 meses) permite o
distinguishing
do Tema 312 do STJ. Compelir o consumidor que realizou contribuição mínima a aguardar décadas para reaver a quantia configura desvantagem exagerada e onerosidade excessiva (art. 51, IV, do CDC), impondo-se a restituição imediata.

6. A retenção da cláusula penal exige demonstração de efetivo prejuízo material ao grupo (Súmula 83 do STJ), ônus do qual a administradora não se desincumbiu. Ademais, a retenção integral das taxas de administração, adesão, seguro e fundo de reserva configura enriquecimento sem causa e bis in idem diante do exíguo tempo de vínculo, devendo a dedução ser apenas proporcional ao tempo de permanência. Em consequência da devolução imediata, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do Código Civil) e a correção monetária de cada desembolso (Súmula 35 do STJ), sendo a taxa Selic apta a indexar o débito de forma cumulativa.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa.

8. Tese de julgamento: “O consorciado desistente que adimpliu contribuição mínima tem direito à restituição imediata dos valores, mediante
distinguishing
do Tema 312 do Superior Tribunal de Justiça. É nula a retenção de cláusula penal sem prova de prejuízo ao grupo, e o desconto de taxas administrativas e correlatas deve ser proporcional ao exíguo tempo de permanência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 99, § 3º; CDC, art. 51, IV; CC, art. 405. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 312 (REsp 1.119.300/RS); STJ, Súmulas nº 35, nº 83 e nº 538; STJ, AgInt no AREsp 2245475/SP; STJ, REsp 1848770/GO; TJ-ES, Agravo de Instrumento 5006870-74.2023.8.08.0000; TJ-ES, Apelação Cível 0007628-96.2018.8.08.0006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
em face da r. sentença id.
19136551
integrada pela decisão id.
19136556
proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível Comarca de Serra/ES que, nos autos da “
ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c restituição de quantia paga”
ajuizada por
JOHNATAN DOS SANTOS BARBOSA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade da cláusula penal por desistência e condenar a ré a restituir, de forma imediata, a quantia de R$ 5.082,00, deduzida apenas a taxa de administração calculada proporcionalmente ao período de permanência no consórcio.

Determinou, ainda, que o valor seja corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora a contar da citação, aplicando-se, a partir de 01/09/2024, a taxa Selic. Condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id.
19136557
), a apelante propugna preliminarmente a revogação do benefício da justiça gratuita deferido ao autor. No mérito, defende que a restituição deve ocorrer mediante a contemplação em sorteio das cotas excluídas ou em até trinta dias a contar do encerramento do plano, nos termos do Tema 312 do Superior Tribunal de Justiça. Defende, também, o direito ao abatimento integral da taxa de administração, taxa de adesão, fundo de reserva, seguro de vida e cláusula penal.

Com base nesses fundamentos, requer que a correção das parcelas observe o índice contratual e que os juros de mora incidam a partir do esgotamento do prazo de reembolso, refutando a Taxa Selic. Por fim, pleiteia a inversão dos ônus sucumbenciais

Apresentadas contrarrazões em id.
19136560
pelo desprovimento do recurso.

Instados acerca do interesse em conciliar (id.
19163346
), as partes não lograram êxito na autocomposição.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5019585-04.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: JOHNATAN DOS SANTOS BARBOSA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
em face da r. sentença id. 19136551 integrada pela decisão id. 19136556 proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível Comarca de Serra/ES que, nos autos da “
ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c restituição de quantia paga”
ajuizada por
JOHNATAN DOS SANTOS BARBOSA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade da cláusula penal por desistência e condenar a ré a restituir, de forma imediata, a quantia de R$ 5.082,00, deduzida apenas a taxa de administração calculada proporcionalmente ao período de permanência no consórcio.

Determinou, ainda, que o valor seja corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora a contar da citação, aplicando-se, a partir de 01/09/2024, a taxa Selic. Condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 19136557), a apelante propugna preliminarmente a revogação do benefício da justiça gratuita deferido ao autor. No mérito, defende que a restituição deve ocorrer mediante a contemplação em sorteio das cotas excluídas ou em até trinta dias a contar do encerramento do plano, nos termos do Tema 312 do Superior Tribunal de Justiça. Defende, também, o direito ao abatimento integral da taxa de administração, taxa de adesão, fundo de reserva, seguro de vida e cláusula penal.

Com base nesses fundamentos, requer que a correção das parcelas observe o índice contratual e que os juros de mora incidam a partir do esgotamento do prazo de reembolso, refutando a Taxa Selic. Por fim, pleiteia a inversão dos ônus sucumbenciais.

Pois bem.

De início, a apelante insurge-se contra a concessão da assistência judiciária gratuita ao apelado, asseverando que o valor nominal do contrato entabulado afasta a presunção de hipossuficiência financeira.

Nesse sentido, o ordenamento processual civil estabelece que a declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade. Cabia à administradora de consórcios colacionar elementos probatórios concretos capazes de elidir a aludida presunção, ônus do qual não se desincumbiu no curso da demanda.

Em caso análogo, inclusive de minha relatoria, já restou decidido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – TRATATIVAS PARA ADIMPLEMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – MEDIDA LIMINAR REVOGADA – RECURSO PROVIDO.
1. A impugnação à gratuidade de justiça apresentada nas contrarrazões veio desacompanhada de qualquer prova ou indício que se preste a ilidir a presunção da hipossuficiência afirmada pela agravante, que é pessoa física (art. 99, § 3º, CPC) . No mais, a agravante demonstrou sua hipossuficiência a partir da juntada dos documentos de id. 5364498. Com base nesses fundamentos, mantido o deferimento da gratuidade da justiça concedido à agravante
; [...] 4. Recurso conhecido e provido. Medida liminar de busca e apreensão revogada .

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006870-74.2023.8.08 .0000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Vê-se que, meras ilações deduzidas a partir do valor abstrato do negócio jurídico não bastam para revogar a benesse processual, sobretudo quando o autor acostou documentação apta a lastrear a sua condição econômica. Desse modo, mantenho o benefício deferido.

Seguindo, a controvérsia cinge-se à definição do momento adequado para a devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente, arguindo a recorrente a incidência vinculante do Tema 312 do Superior Tribunal de Justiça.

De plano, adianto que a pretensão recursal não merece acolhida.

A tese firmada pela Corte Superior consolida o entendimento de que a restituição de valores vertidos por consorciado desistente deve ocorrer em até trinta dias a contar do encerramento do plano. Contudo, a aplicação de precedentes não se opera de forma automática, competindo ao julgador confrontar as bases fáticas da demanda com as balizas operadas no
leading case.

Na hipótese vertente, restou comprovado que o autor aderiu a grupo com prazo de duração de 181 meses e efetuou o adimplemento de uma única prestação, no valor de R$ 5.082,00, manifestando a sua desistência logo no início do vínculo contratual. Tal cenário distingue-se daquele verificado no Recurso Especial nº 1.119.300/RS, no qual o consorciado permaneceu por tempo considerável e adimpliu diversas parcelas.

Compelir o consumidor que realizou contribuição mínima a aguardar o transcurso de mais de vinte anos para reaver quantia configura desvantagem exagerada e onerosidade excessiva, atraindo a vedação disposta no art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, correta a aplicação do
distinguishing
levada a efeito pelo juízo originário para chancelar a devolução imediata.

Reputo que este e. Tribunal de Justiça já realizou esta técnica em outros momentos, como se vê em:

[...] 2. Segundo o STJ, ainda, para a aferição do prazo de devolução dos valores pagos ao grupo de consórcio pelo consorciado desistente, mister o exame da data da celebração do contrato, ante a ressalva interpretativa conferida pelo próprio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Representativo de Controvérsia citado, em que se considera haver 2 (duas) hipóteses de incidência do julgamento repetitivo: uma quando o pacto tiver sido realizado sob a égide da então Lei n° 8.177/1991, e outra, quando houver adesão de consorciado ao grupo iniciado sob a vigência da Lei n° 11.795/2008. Assim, a ter em vista que o cenário jurídico instalado nestes autos abarca pacto firmado em 2013, ou seja, na vigência da Lei n° 11.795/2008, cabível a devolução imediata dos valores pagos pelo consorciado. (STJ REsp: 1848770 GO 2019/0341905-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 03/02/2020) 3. Enfrentando o tema, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, por meio do Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei 22/2015, consolidou o entendimento de que é possível a restituição imediata das parcelas pagas pelo consorciado desistente no caso de contratos firmados após a vigência da Lei 11.795 de 2008, desde que não seja comprovado pela administradora prejuízos ao grupo consorciado
4. A própria Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça já ressaltou, nos julgamentos da Rcl3.752/GO e Rcl 16.112/BA, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado. Tratando-se de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, como o presente, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo consorciado.
5. As taxas pagas por força da pactuação do contrato (Taxa de Serviço e Fundo de Reserva), devem ser devolvidas de forma proporcional. 6. Reconhecido o direito de imediata restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente, incidem juros de mora a partir da citação e correção monetária sobre o valor da devolução, nos termos da Súmula n. 35 do STJ. (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 0007628-96.2018.8.08.0006, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível)

Outrossim, apelante postula a retenção do percentual estipulado a título de cláusula penal, sob o argumento de que a multa compensatória prescinde de comprovação de prejuízo.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a cobrança de cláusula penal em contratos de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado infligiu efetivo prejuízo material ao fundo comum do grupo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC . NÃO OCORRÊNCIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL . COBRANÇA CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Não ocorre violação do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o tribunal de origem aprecia, com clareza, objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente .
2. A cobrança de cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração pela administradora de que a saída de consorciado prejudicou o grupo, não havendo falar em presunção do dano
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ . 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2245475 SP 2022/0355822-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

A recorrente não colacionou relatórios, auditorias ou demonstrativos contábeis capazes de evidenciar o abalo financeiro ou o desequilíbrio atuarial da coletividade consorcial decorrente da desistência prematura do autor.

Dessa forma, ausente a prova do prejuízo, impõe-se reconhecer a nulidade da referida retenção.

Outro objetivo do recurso é salvaguardar a retenção integral da taxa de administração nos termos originalmente previstos no pacto.

Embora a liberdade de fixação do percentual da taxa de administração pelas administradoras encontre abrigo na Súmula 538 do Superior Tribunal de Justiça, a sua dedução em desfavor do consorciado retirante deve observar a proporcionalidade em relação ao tempo de efetiva permanência no grupo.

A pretensão de reter a integralidade da taxa fixada para toda a extensão do contrato, quando os serviços de gestão foram usufruídos por lapso temporal de apenas um mês, consubstancia enriquecimento sem causa da fornecedora e severo desequilíbrio econômico. Desse modo, a sentença agiu acertadamente ao limitar o desconto ao valor proporcional ao período em que a cota esteve ativa.

No que tange a retenção de valores contratados sob as rubricas de taxa de adesão, seguro de vida e fundo de reserva a retenção integral pretendida pela administradora mostra-se abusiva face à resilição contratual ocorrida imediatamente após o pagamento da primeira e única prestação. Tendo em vista o exíguo período de vínculo, os custos administrativos correlatos à inserção do consorciado no grupo já se revelam plenamente compensados pelo desconto da taxa de administração proporcional mantido na sentença.

A cobrança cumulada dessas taxas ensejaria flagrante bis in idem e desvantagem exagerada ao consumidor, em ofensa ao art. 51, IV, do CDC.

De igual modo, não cabe cogitar a retenção de valores destinados ao fundo de reserva até o encerramento do plano consorcial. Isso porque, uma vez estabelecido o direito à restituição imediata do capital investido em razão do afastamento mitigado do Tema 312 do STJ, postergar a devolução de qualquer fração ideal componente da parcela única adimplida importaria em evidente contradição lógica e prática, frustrando a própria finalidade da tutela jurisdicional que visa restabelecer o equilíbrio econômico entre as partes de forma célere.

Quanto aos encargos de mora e a atualização monetária, a recorrente rebate os critérios de atualização adotados, arguindo a necessidade de aplicação de índices contratuais, a fixação dos juros a contar do encerramento do plano e a inaplicabilidade da Taxa Selic.

Quanto a estes tópicos, inicialmente, afastada a tese do reembolso diferido e reconhecido o direito à restituição imediata, a mora da administradora configura-se a partir da citação válida no processo judicial, aplicando-se a regra geral descrita no art. 405 do Código Civil em que
“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

A correção monetária detém caráter puramente recompositivo do valor real da moeda, devendo fluir a partir de cada desembolso efetuado, consoante a diretriz da Súmula 35 do Superior Tribunal de Justiça. Diante desse cenário, a Taxa Selic, por englobar de forma cumulativa os juros moratórios e a atualização monetária, revela-se adequada para indexar o débito judicial a partir do marco temporal estabelecido pela sentença.

Destarte, em face do desprovimento das insurgências recursais deduzidas pela demandada, constata-se a manutenção do decaimento operado na primeira instância, restando inalterada a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)